Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717541-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida no bojo dos autos da execução de título extrajudicial n. 0003567-04.2013.8.07.0005 (2013.05.1.003625-8) movida em desfavor de CARLOS HUMBERTO BRAGA, que indeferiu a pesquisa SisbaJud na modalidade da “teimosinha” ao fundamento de que a modalidade gerava inúmeros protocolos e tentativas de bloqueio que inviabilizariam o controle pela Serventia. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o sistema de reiteração SisbaJud, a “teimosinha”, exige do magistrado uma única ordem, fixando o período, cabendo às instituições financeiras as reiterações no ínterim firmado. Defende a maior efetividade da modalidade de reiteração e conclama o princípio da cooperação no processo. Refuta o fundamento de maior ônus à Serventia e de que Planaltina só tem moradores de baixa renda. Destaca que o agravado é servidor do Conselho de Justiça Federal e a necessidade de efetiva satisfação do crédito exequendo. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SisbaJud na modalidade da “teimosinha” pelo maior período possível. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra decisão que indeferiu a pesquisa SisbaJud na modalidade da “teimosinha”. A natureza da tutela provisória buscada e as consequências decorrentes do seu não cumprimento, demonstram o periculum in mora necessário para o deferimento da liminar pretendida. Afinal, trata-se de uma execução de um empréstimo consignado contraído pelo agravado em junho de 2011, sem quase nenhum valor recuperado, desde março de 2013, ou seja, mais de 10 anos em execução. Sobre a probabilidade do direito é preciso destacar que a penhora eletrônica buscada (BacenJud/SisbaJud) já foi tentada em julho de 2013 (ID 34881239), fevereiro de 2015 (ID 34881419) e dezembro de 2016 (ID 34881736) com apenas R$ 116,39 efetivamente bloqueados no total (ID 34881481.) Melhor sorte não se teve no e-RIDF (IDs 34881252, 34881355 e 34881553), no RenaJud (IDs 34881265 e 34881385), na SUSEP (ID 34881650), nem no InfoJud (ID 34881325), situação resumida na certidão do ID 34881732, na origem. Anote-se, ainda, tentativa frustrada de conciliação, via CEJUSC (ID 34881933). Na leitura dos autos de origem, ainda se pode destacar que o agravado, quando achado, nunca informou bens penhoráveis. Ora, é inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, contudo, pondero tratar-se de uma execução de mais de 10 anos, contra um servidor da Justiça Federal (ID 34881288) que, ao que se sabe, tem remuneração superior a dez mil reais (ID 34881198, pág. 1, item 3), recebeu, em renegociação de dívida, mais de trinta e dois mil reais líquidos em sua conta (ID 34881198, pág. 3, item IV e), e nunca se dignou a tentar pagar, de qualquer maneira, os valores que usufruiu. Como visto acima, a satisfação do crédito foi tentada, por diversos sistemas e em diversas vezes, sem sucesso. A dívida, nunca saldada, beira trezentos e cinquenta mil reais (ID 152119521, pág. 1, resumo). Assim, sabendo se tratar de servidor da Justiça Federal com salário depositado mensalmente de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo razoável o deferimento da pesquisa reiterada SisbaJud, pelo prazo de 60 dias, a fim de se alcançar, nas contas do agravado, valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu Esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA ’TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631590, 0721136-74.2022.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifos nossos) Lembro que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Assim, diante do decurso de quase dez anos de execução frustrada em quase sua plenitude, defiro excepcionalmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa reiterada SisbaJud, pelo prazo de 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator